Tribunal: TJES
Processo: 5009868-69.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009868-69.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NATHALIA DE ANGELI BERGAMASCHI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTÁGIO CIATOX ES. BOLSA AUXÍLIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PARIDADE COM O PROGRAMA JOVENS VALORES. LEI ESTADUAL VIGENTE NA CONVOCAÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO DO VALOR ATUALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da sentença proferida no processo, nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para declarar o direito da Requerente
Nathalia de Angeli Bergamaschi
ao recebimento da bolsa de complementação pedagógica correspondente ao valor do programa “Jovens Valores”, no importe de R$ 1.034,94 por mês, bem como para condenar o Requerido
Estado do Espírito Santo
no pagamento das diferenças entre esse valor e aquele efetivamente pago durante o contrato de estágio. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.

Sem custas nem verba honorária (art. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei Federal nº 12.153/2009). (...)”

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma do julgado, sustentando que o valor da bolsa foi fixado nominalmente no Termo de Compromisso de Estágio com base no montante vigente à época da publicação (R$ 689,96), inexistindo previsão de reajuste automático. Alega, ainda, que a pretensão de equiparação afronta o Art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 37.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à análise da obrigatoriedade da readequação financeira da bolsa de estágio, apurando-se se o critério de equivalência previsto no instrumento convocatório impõe a aplicação do novo teto fixado legalmente para o Programa Jovens Valores.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Edital CIATOX ES número 001/2024 veiculado em setembro de 2024 estabeleceu diretriz inequívoca em sua cláusula quarta ao versar sobre a contraprestação pecuniária, estipulando que o estagiário faria jus a uma bolsa de complementação no mesmo valor atribuído aos participantes do Programa Jovens Valores ES:

Pelo desenvolvimento de suas atividades o estagiário fará jus a uma bolsa de complementação educacional,
no mesmo valor atribuído aos participantes do Programa Jovens Valores/ES
, assim como os demais benefícios fixados pelo Decreto nº 3.388-R/2013.
[grifei]

Ocorre que, muito embora a Administração sustente a impossibilidade de reajuste com amparo no art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 37, tal insurgência revela-se dissociada da realidade jurídica do certame, visto que o objeto da lide não reside na concessão de aumento de vencimentos pelo Judiciário sob o fundamento de isonomia, mas sim na observância do princípio da vinculação ao edital.

Nesse contexto, considerando que a Lei Estadual nº 12.184/2024 já havia reestruturado o valor do programa paradigma antes mesmo da publicação do edital, a fixação de quantia defasada no termo de compromisso caracteriza vício material na execução do contrato administrativo, revelando-se imperativo o reconhecimento do direito à percepção das diferenças, sob pena de se permitir que o ente público ignore as balizas financeiras por ele próprio instituídas e consolidadas em norma de regência.

Com efeito, como a hipótese se limita ao cumprimento de critério de fixação de valor previamente definido pelo Poder Executivo, não há que se falar em afronta à autonomia administrativa ou em equiparação indevida, razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)